Tribunal: STM
Processo: 7000276-79.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. ART. 251, CAPUT, DO CPM. ESTELIONATO. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A lei 14.688/2023, que promoveu considerável reforma no CPM, suprimiu a reabilitação do rol das causas de extinção da punibilidade, entabulado no art. 123 do mencionado Código e, dessa forma, afastou a incoerência técnica que há muito tempo já sofria críticas pela doutrina.
II - Ocorrência da obliteração da pena principal, quer pelo seu cumprimento, quer pelo transcurso do prazo do sursis ou do livramento condicional, gera, por si só, o fim do direito de punir estatal e é pressuposto para a sua concessão do benefício da reabilitação, quando já ultrapassados os cinco anos.
III - Verificação de transcurso de lapso temporal de 5 anos após a ocorrência da extinção da punibilidade do Reabilitando, conforme critério exigido pela lei penal militar, sem que tenha sido observado qualquer desvio de conduta de relevância criminal.
IV - Obedecidas as exigências legais, é dever do Tribunal reconhecer a reabilitação operada em favor do Sentenciado, porquanto tal benefício afigura-se como um direito daquele que cumpriu integralmente a sanção penal imposta pelo Estado-Juiz.
V – Recurso desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000276-79.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 8ª CJM
RECORRIDO: SILVANO DA SILVA LIMA
ADVOGADO(A): JHONATAN DE ALMEIDA DOS SANTOS (OAB PA021255)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO QUE
CONCEDEU A REABILITAÇÃO AO EX-SD EX SILVANO DA SILVA LIMA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000276-79.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 8ª CJM
RECORRIDO: SILVANO DA SILVA LIMA
ADVOGADO(A): JHONATAN DE ALMEIDA DOS SANTOS (OAB PA021255)
EMENTA
RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. ART. 251, CAPUT, DO
CPM.
ESTELIONATO.
REQUISITOS
LEGAIS.
ATENDIMENTO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A lei 14.688/2023, que promoveu considerável reforma no CPM, suprimiu a
reabilitação do rol das causas de extinção da punibilidade, entabulado no art.
123 do mencionado Código e, dessa forma, afastou a incoerência técnica que há
muito tempo já sofria críticas pela doutrina.
II - Ocorrência da obliteração da pena principal, quer pelo seu cumprimento,
quer pelo transcurso do prazo do sursis ou do livramento condicional, gera, por
si só, o fim do direito de punir estatal e é pressuposto para a sua concessão do
benefício da reabilitação, quando já ultrapassados os cinco anos.
III - Verificação de transcurso de lapso temporal de 5 anos após a ocorrência da
extinção da punibilidade do Reabilitando, conforme critério exigido pela lei
penal militar, sem que tenha sido observado qualquer desvio de conduta de
relevância criminal.
IV - Obedecidas as exigências legais, é dever do Tribunal reconhecer a
reabilitação operada em favor do Sentenciado, porquanto tal benefício afigura-
se como um direito daquele que cumpriu integralmente a sanção penal imposta
pelo Estado-Juiz.
V – Recurso desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso de Ofício, para manter
inalterada a Decisão que concedeu a reabilitação ao ex-Sd Ex SILVANO DA SILVA LIMA.
Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Presente a Vice-
Procuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia.
Brasília, 20 de junho de 2024.
7000276-79.2024.7.00.0000
40001362569 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata de Recurso de Ofício interposto pelo MM. Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (8ª CJM) em face de sua
própria Decisão, proferida nos autos da Reabilitação 7000157-09.2023.7.08.0008, que
declarou reabilitado o ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Silvano da Silva Lima, com
fundamento no art. 654 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Consta dos autos que o Requerente foi condenado, em 8.3.2010, pela prática do
delito insculpido no art. 251 do Código Penal Militar (CPM) - estelionato, à pena de 2 anos
de reclusão, em regime aberto para o seu cumprimento, com a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos.
A Sentença condenatória transitou em julgado em 26.3.2010.
No dia 26.6.2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
CJM declarou a ocorrência da prescrição da pretensão executória em 26.3.2014 em favor do
Recorrido, com fundamento nos artigos 125, incisos V e VI, e 126, § 1º, ambos do CPM.
O Requerimento de Reabilitação Criminal foi proposto pelo Causídico em
1º.12.2023, com supedâneo na Decisão que declarou a prescrição da pretensão executória.
O Parquet das Armas, em manifestação datada de 27.2.2024, opinou pela
concessão da “reabilitação criminal, por reconhecer como presentes, in casu, os requisitos
objetivos e subjetivos do pleito, com fundamento nos artigos 134 do CPM e 651 e 652 do
CPPM.”.
Em 22.3.2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª
CJM deferiu o Requerimento apresentado e julgou Silvano da Silva Lima como reabilitado.
Na mesma oportunidade, o Magistrado recorreu de ofício de sua própria Decisão, por força
do disposto no art. 654 do CPPM e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal
Militar (STM).
A relatoria do Recurso de Ofício foi a mim distribuída em 23.4.2024.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra da insigne
Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, opinou pelo “conhecimento do
presente Recurso de Ofício e, no mérito, pelo desprovimento, mantendo-se os termos
exarados na Decisão do d. Juízo a quo”.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Ofício em comento deve ser conhecido, processado e julgado,
uma vez que sua admissibilidade encontra perfeita hipótese de cabimento no art. 651 do
CPPM.
7000276-79.2024.7.00.0000
40001362569 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalta-se inicialmente que, embora receba a nomenclatura de Recurso de
Ofício, o instrumento a ser examinado somente pode ser conceituado como Recurso de forma
imprópria, pois nesse não se verifica a característica da voluntariedade, intrínseca aos
recursos propriamente ditos.
É por essa razão que a doutrina especializada aborda o instituto como uma
condição necessária à ocorrência do trânsito em julgado da Decisão. Nesse sentido, no que
diz respeito à natureza do Recurso de Ofício, colaciono o seguinte julgado da Corte Suprema:
“Recurso de ofício da absolvição sumária (CPP, art. 411): sua cassação para pronunciar o
réu não constitui "reformatio in pejus". O recurso de oficio, embora, a rigor, não seja recurso,
quando imposto em lei, devolve a instância superior o conhecimento integral da causa,
impedindo a preclusão do que decidiu a sentença: donde, a impossibilidade de cogitar-se de
"reformatio in pejus". (HC 68922, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em
24.9.1991, Publicado em 11.10.1991)
O objeto a ser analisado neste Recurso é a Decisão que concedeu a reabilitação
ao ex-Sd Silvano da Silva Lima. A propósito, a reabilitação é instituto previsto no CPM, que
assim dispõe:
Art. 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que fôr extinta, de
qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta ou da medida de segurança
aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado:
a) tenha tido domicílio no País, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante êsse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento
público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação
da dívida.
A lei 14.688/2023, que promoveu considerável reforma no CPM, suprimiu o
instituto da reabilitação do rol das causas de extinção da punibilidade, entabulado no art. 123
do mencionado Código e, dessa forma, afastou a incoerência técnica que há muito tempo já
sofria críticas pela doutrina.
Em verdade, o instituto não possui natureza de causa extintiva da punibilidade.
A ocorrência da obliteração da pena principal, quer pelo seu cumprimento, quer
pelo transcurso do prazo do sursis ou do livramento condicional, gera, por si só, o fim do
direito de punir estatal e é pressuposto para a sua concessão do benefício da reabilitação,
quando já ultrapassados os cinco anos.
A sua natureza jurídica é, deveras, medida de política criminal assecuratória do
sigilo sobre os antecedentes criminais do condenado e, ainda, causa a paralisação dos efeitos
das penas principais e acessórias a ele aplicadas. Para a doutrina especializada, a Reabilitação
é:
7000276-79.2024.7.00.0000
40001362569 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] o instituto jurídico-penal que se destina a promover a reinserção social do condenado, a
ele assegurando o sigilo de seus antecedentes criminais. bem como a suspensão condicional
de determinados efeitos secundários de natureza extrapenal e específicos da condenação,
mediante a declaração judicial no sentido de que as penas a ele aplicadas foram cumpridas ou
por qualquer outro modo extintas. Busca, pois, reintegrar o condenado que tenha cumprido a
pena na posição jurídica que desfrutava anteriormente à prolação da condenação.”
(MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado – parte geral – vol. 1. 10ª ed. rev., atual. e
ampl.- Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016.)
Dito isso, quanto ao aspecto processual, a concessão do benefício deve seguir
procedimento regulado pelos artigos 651 e 652 do CPPM, nos seguintes moldes:
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o
processo, após cinco anos contados do dia em que fôr extinta, de qualquer modo, a pena
principal ou terminar sua execução, ou do dia em que findar o prazo de suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido, durante
aquêle prazo, domicílio no País.
Parágrafo único. Os prazos para o pedido serão contados em dôbro no caso de
criminoso habitual ou por tendência. Instrução do requerimento
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a
processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo a que se refere o
artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nos
lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante êsse tempo, bom comportamento público e
privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da
dívida.
Verifica-se que os documentos juntados aos autos demonstram que o Recorrido
não tornou a delinquir após a condenação e a extinção de sua punibilidade, circunstância que
revela, ao menos sob o prisma penal, sua plena recuperação social.
Como dito acima, consta dos autos Decisão judicial proferida em 26.6.2023, na
qual o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM declarou ter ocorrido
a prescrição da pretensão executória em 26.3.2014 em favor do Recorrido, com fundamento
nos artigos 125, incisos V e VI, e 126, § 1º, ambos do CPM.
Portanto, conclui-se que, em 26.3.2019, transcorreu lapso temporal de 5 anos
após a ocorrência da extinção da punibilidade do Reabilitando, conforme critério exigido pela
lei penal militar, sem que tenha sido observado qualquer desvio de conduta de relevância
criminal.
Ademais, o Requerente comprova haver preenchido os requisitos do instituto da
Reabilitação, disciplinado no art. 134, § 1º, do CPM, bem como as condições de
processamento dos artigos 651 e 652 do CPPM, pelo que não resta dúvida sobre ser o
7000276-79.2024.7.00.0000
40001362569 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reabilitando merecedor do benefício legal pretendido.
Portanto, obedecidas as exigência legais, é dever do Tribunal reconhecer a
reabilitação operada em favor do Sentenciado, porquanto tal benefício afigura-se como um
direito daquele que cumpriu integralmente a sanção penal imposta pelo Estado-Juiz.
É de se admitir que, ainda que a pena tenha também a finalidade retributiva, de
forma a expressar a reprovação da conduta ilícita praticada, essa não é sua única função. Caso
assim fosse, forçoso seria reconhecer a resposta estatal ao crime como um mero instrumento
de vingança contra o criminoso.
Igualmente, a finalidade da pena não se resume apenas à atividade de reafirmar
a existência, a validade e a eficiência do Direito Penal ou de evitar a prática de novas
infrações, como assim busca a pretensão de prevenção geral.
Embora sejam, sem dúvida, relevantes funcionalidades, essas devem ser
complementadas pelas demais, sob pena de receberem as críticas que advertem ser a função
de prevenção geral uma instrumentalização de um único condenado, com vistas a evitar que
outros indivíduos não venham a delinquir.
Assim, o mais nobre desiderato da sanção penal é a prevenção especial positiva,
a qual pretende que, a partir da imposição e do cumprimento da pena, o sentenciado tenha
condições de ser ressocializado e reintegrado à sociedade.
Embora em outras hipóteses tal pretensão possa apresentar ares utópicos,
sobretudo ao observar a realidade do sistema penitenciário nacional, no caso dos autos, a
pena cumpriu efetivamente sua finalidade de reeducação, pois o Recorrido, para o bem da
coletividade, demonstrou que remodelou a sua vida pública e privada, exercitando
dignamente a cidadania, pelo que faz jus à reabilitação.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Ofício, e
mantenho inalterada a Decisão que concedeu a reabilitação ao ex-Sd Ex Silvano da Silva
Lima.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362569v3 e do código CRC 13ced44e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 1/8/2024, às 18:58:52
7000276-79.2024.7.00.0000
40001362569 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR